Tribunal: TJDFT
Processo: 0722677-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722677-87.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA RECORRIDO: CARLA SELVA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INCLUSÃO EM POLO PASSIVO. REJEITADA. PARTE INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. COMUNICAÇÃO AUSENTE E NÃO COMPROVADA. DIMINUIÇÃO DA REDE CREDENCIADA. RESTITUIÇÃO AO PLANO ORIGINÁRIO. DEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALORES PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela antecipada deferida e determinar à requerida que autorize a cirurgia pleiteada pela parte autora, sob pena de multa diária; para condenar a ré a promover a migração da autora para ser beneficiária da operadora UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA (UNIMED NORTE DE MINAS), com as mesmas condições, inclusive coberturas, carências e mensalidades, da última adesão; e para condenar a parte ré a pagar à autora, a título de compensação por danos morais, o valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em aferir a regularidade da alteração e migração unilateral do plano de saúde, na modalidade coletivo por adesão, do qual a parte autora é beneficiária, além da responsabilidade contratual na manutenção do plano contratado e da comprovação, ou não, da negativa de atendimento ao procedimento pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não é possível a inclusão da UNIMED Norte de Minas em razão desta pertencer ao mesmo conglomerado econômico da Central Nacional UNIMED, até porque prestam serviços em forma de sistema de cooperação, apresentando-se ao consumidor como uma única marca, participando de uma mesma cadeira de fornecedores, devendo ser reconhecida a responsabilidade solidária em razão da teoria da aparência. Preliminar rejeitada. 4. No julgamento do Tema 1082, o STJ firmou o entendimento de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. 5. A Resolução Normativa 557/2022 da Agência Nacional de Saúde – ANS, que dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde e regulamenta a sua contratação, em seu artigo 23, dispõe que: “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão da cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. 6. O aborrecimento sofrido pela parte autora decorrente da alteração unilateral de seu plano de saúde para um inferior, momento em que atravessava tratamento oncológico, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza violação dos direitos de personalidade, justificando a reparação por danos morais, sendo proporcional e razoável o valor arbitrado na origem. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Dispositivo relevante citado: Resolução Normativa 557/2022 da Agência Nacional de Saúde – ANS. Jurisprudência relevante citada: Julgamento do Tema 1082, pelo STJ. Ressalte-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 71652553. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 373, inciso I, 485, inciso VI, e 537, §1o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 6o e 14, §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 884, ambos do Código Civil, discorrendo sobre a impossibilidade de reativar plano de saúde em razão da rescisão em massa da UNIMED e a ausência de qualquer comprovação de que houve negativa indevida de atendimento em face da parte autora. Afirma que “O recorrido não instruiu a petição inicial com qualquer documento que comprove a negativa ou a omissão da administradora, limitando-se a alegações genéricas, sem respaldo fático. O que existiu foi um pedido regularmente processado e atendido, fato que deveria, por si só, ter levado à extinção do feito sem julgamento de mérito”. Cita o Enunciado no 3 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que exige a prévia demonstração de negativa ou indisponibilidade da prestação do serviço de saúde para configurar interesse de agir. Destaca que a obrigação de manter o plano de saúde é da operadora (Unimed), e não da administradora. Sustenta que o valor das astreintes é desproporcional e configura enriquecimento ilícito. Invoca o artigo 537, §1o, I do CPC, que permite a revisão da multa quando excessiva. Suscita a inexistência de danos morais. Pondera que não houve ato ilícito, dano ou nexo causal que justifique a indenização por danos morais. Pontua que agiu conforme a legislação e as normas da ANS. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 373, inciso I, 485, inciso VI, e 537, §1o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 6o e 14, §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 884, ambos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028